Tribunal: TCU
Processo: 014.507/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. João Delfino Neto (XXX.980.404-XX), ex-prefeito de Esperança/PB, contra o Acórdão 18189/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, do recurso de reconsideração interposto pelo João Delfino Neto (XXX.980.404-XX) para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.4 do Acórdão 18189/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de João Delfino Neto (XXX.980.404-XX), dando-lhe quitação; 9.3. notificar o recorrente acerca da presente deliberação.